Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-23.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SERVIÇO DE TRANSPORTE PESSOAL VIA APLICATIVO. NORMAS DE CONDUTA DA EMPRESA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DIVERSAS RECLAMAÇÕES DE USUÁRIOS. CADASTRAMENTO DE MOTORISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. AUTONOMIA DA VONTADE. LIBERDADE CONTRATUAL.
1. A relação entre motorista cadastrado e a empresa de aplicativo de transporte pessoal é obrigacional, regida pelo Código Civil e regulamentada pela Lei 13.640/2018, não incidindo as premissas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça.
2. Comprovado o descumprimento dos termos e condições gerais estabelecidos pela empresa, consubstanciado em diversos relatos de usuários do serviço de aplicativo de transporte, é direito potestativo do contratante rescindir unilateralmente o vínculo com seu motorista parceiro, em conformidade com os princípios da autonomia da vontade e da liberdade contratual.
3. Recurso conhecido e desprovido.